Tribunal: TJSP
Processo: 2159316-83.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – agravo de instrumento contra decisão que, na fase de cumprimento da sentença lançada em ação de nulidade contratual c.c. restituição de valores, indeferiu o pedido de pesquisa SISBAJUD para obtenção de faturas de cartão de crédito, extratos bancários, contratos de aberturas de conta/investimento e cópias de cheques emitidos pelas agravadas - agravo improvido –

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – agravo de instrumento contra decisão que, na fase de cumprimento da sentença lançada em ação de nulidade contratual c.c. restituição de valores, indeferiu o pedido de pesquisa SISBAJUD para obtenção de faturas de cartão de crédito, extratos bancários, contratos de aberturas de conta/investimento e cópias de cheques emitidos pelas agravadas - agravo improvido – pretensão da embargante de rediscutir a questão – impossibilidade - inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – embargos rejeitados.